Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601115-17.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0601115-17.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601115-
17.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação por
conduta vedada. (Representação por Conduta Vedada ajuizada pela Coligação Pontal Para Todos
coligação partidária composta pelas agremiações Novo, Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania), PMB, PRD, com fulcro no art. 77 da Lei 9.504/97, em face Rudisney Gimenes
Filho. Alega que, que em 20/09/2024, às 10h30, o candidato participou de evento de inauguração de
obra pública estadual no Município de Paranaguá, em desrespeito ao art. 77 da Lei 9.504/97. O
evento contou com cidadãos de todo o litoral paranaense, muitos pontalenses estavam presentes,
sem olvidar que o evento de inauguração foi objeto de reportagem de diversos veículos de
imprensa, incluindo diversas divulgações nas redes sociais, inclusive a presença do representado
na inauguração serviu para criar material de propaganda para suas redes sociais registradas no
Divulgacand. Recorda-se: a conduta é proibida, independentemente do momento em que realizada
inicialmente. Basta que seja realizada durante o período vedado (como no caso) para
caracterização da ilicitude. Ou seja, estabelece-se a desigualdade entre os candidatos, na medida
em que os demais não tiveram suas imagens atreladas a inauguração da obra pública estadual. É
justamente este tipo de situação que a Lei 9.504/97 veda ao estabelecer o regime das "condutas
vedadas". Daí o ilícito, devendo, pois serem imediatamente coibidas as condutas ilegais.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
PATRICIA MILLO MARCOMINI (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RUDISNEY GIMENES FILHO (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373913
06/02/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44373913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.189

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601115-17.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO: RUDISNEY GIMENES FILHO
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDA: PATRICIA MILLO MARCOMINI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA.
ART.
77
DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA
DURANTE O PERÍODO VEDADO. OBRA PÚBLICA EM MUNICÍPIO
DIVERSO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OSTENSIVA OU DE
DESEQUILÍBRIO
ELEITORAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por Conduta Vedada ajuizada em face de
candidato eleito a Prefeito e de candidata eleita à Vice-Prefeita de Pontal do

Num. 44373913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
Paraná, ante a não comprovação da prática da conduta vedada prevista no art.
77 da Lei das Eleições.
1.2 A recorrente sustentou, em síntese, que o representado usou a inauguração
de obra na região litorânea única e exclusivamente para buscar sua promoção
como candidato. Requereu o provimento do recurso, para julgar procedente a
ação e cassar o diploma dos recorridos.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que inexiste desequilíbrio na disputa
municipal, na medida em que não comprovada a participação ativa do
candidato no evento, tampouco que a obra trouxesse benefício a Pontal do
Paraná, município de reeleição do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) definir se o comparecimento do
candidato à inauguração de obra pública estadual em município diverso
daquele onde concorria à reeleição configura a prática da conduta vedada
prevista no art. 77 da Lei n. 9.504/97; ii) estabelecer se houve desequilíbrio na
igualdade de chances entre os candidatos em decorrência de tal conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 77 da Lei n. 9.504/97 veda o comparecimento de candidatos a
inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito, com o
objetivo de assegurar a isonomia entre os concorrentes e evitar o uso da
máquina pública em benefício de candidaturas.
3.2 Para a configuração da conduta vedada, é imprescindível a demonstração
de participação ostensiva do candidato no evento, com exploração da
inauguração para benefício eleitoral e consequente desequilíbrio no pleito.
Precedentes TSE.
3.3 No caso concreto, embora seja incontroverso o comparecimento do
representado à inauguração da obra pública, a presença foi discreta, sem
qualquer manifestação pública, vestimentas de campanha ou distribuição de
material de propaganda eleitoral. Ademais, o evento ocorreu em município
distinto daquele onde o candidato concorria, o que reforça a ausência de
impacto eleitoral relevante.
3.4 A divulgação da participação do representado nas redes sociais não
configurou exploração eleitoral direta da obra pública, mas apenas reforçou o
apoio do Governador do Estado à candidatura, conteúdo que não dependeu da
sua presença no evento.

Num. 44373913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
3.5 Ausentes os elementos essenciais que configuram a infração,
como a participação ativa, a exploração eleitoral da obra inaugurada e
a violação à isonomia, não há que se falar em violação ao art. 77 da
Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou improcedente a Representação Eleitoral.
Tese de julgamento: i) Para a configuração da conduta vedada prevista no art.
77 da Lei n. 9.504/97 é necessária a participação ostensiva do candidato em
inauguração de obra pública, de forma a gerar desequilíbrio na igualdade de
chances entre os concorrentes; ii) O comparecimento discreto de candidato a
evento público realizado em município diverso daquele onde concorre, sem
exploração eleitoral direta do ato, não configura infração apta a ensejar a
sanção de cassação de diploma.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 126025, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 05/09/2016; TSE, AgR-REspe nº 47371, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJe 27/10/2014; TSE, AgR-REspe nº 171064, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe 03/08/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pontal Para Todos” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por Conduta Vedada ajuizada em face de

Num. 44373913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini, candidatos eleitos a Prefeito e à Vice-
Prefeita de Pontal do Paraná, ante a não comprovação da prática da conduta vedada
prevista no art. 77 da Lei das Eleições.
Em suas razões recursais (ID 44221862), a coligação recorrente sustentou que a) foi
devidamente comprovado que houve o comparecimento do recorrido na inauguração de
obra na região litorânea, o qual se referiu à região litorânea como sendo uma “única
massa”, deixando claro que a obra do Governo Estadual seria uma centelha perto dos
investimentos em infraestrutura e desenvolvimento que seriam levados para Pontal do
Paraná; b) o recorrido esteve presente na inauguração para utilizá-la como instrumento de
convencimento eleitoral de que a sua permanência no governo, o mesmo que inaugurou a
obra na região litorânea, seria benéfica; c) o representado usou a inauguração de obra na
região litorânea para única e exclusivamente buscar sua promoção como candidato; d) os
demais candidatos, mesmo se comparecessem ao evento, não se aproximariam do
governador e sua comitiva, para que com isso pudesse ser produzido material para
campanha. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente a
Representação Eleitoral, e cassar o diploma dos recorridos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44303502) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que inexiste desequilíbrio na disputa municipal,
na medida em que não comprovada a participação ativa do candidato no evento,
tampouco que a obra trouxesse benefício ao município de reeleição do candidato, Pontal
do Paraná.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A

Num. 44373913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina
pública adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange
à disputa.
A Lei n. 9.504/97, Lei das Eleições, elenca uma série de condutas objetivas cuja prática
pelos agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos
concorrentes ao pleito eleitoral, dentre as quais se inclui a previsão do art. 77, que assim
dispõe:
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o
pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro.
Sobre o tema, José Jairo Gomes[2] ensina:
"A cassação de registro ou diploma é uma medida drástica, que só deve ser aplicada em
casos onde há prova cabal de que a infração interferiu diretamente na igualdade de
oportunidades entre os candidatos, gerando um desequilíbrio de proporções relevantes.
A mera presença em eventos públicos, sem demonstração de impacto substancial no
pleito, não justifica a cassação."
O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a configuração da
conduta vedada prevista no art. 77 da Lei das Eleições requer a participação ostensiva do
candidato na inauguração, com potencial desequilíbrio ao pleito, a fim de que se justifique
a aplicação da reprimenda prevista em lei. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONDUTA
VEDADA AO AGENTE PÚBLICO (LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 77). CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.INCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO
ILÍCITO. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. O princípio da proporcionalidade aplicado no âmbito do art. 77 da Lei n° 9.504/97
é admitido para afastar a configuração do ilícito eleitoral, quando a presença do
candidato se dá de forma discreta e sem sua participação ativa no evento,
porquanto, nessas hipóteses, não se verifica a quebra da igualdade de chances
entre os candidatos na disputa eleitoral (AgR-REspe n° 473-71/PB, Redator para o
acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 27.10.2014 e AgR-AI n° 1781-90/RO,
Rel.Min. Henrique Neves, DJe de 6.12.2013).
2. In casu, consta do aresto regional que a presença da candidata deu-se de forma
discreta, sem qualquer destaque ou manifestação perante o reduzido número de
presentes, não havendo sua participação ativa no evento. Dessa forma, aplica-se ao
caso o princípio da proporcionalidade, a fim de que seja afastada a caracterização do
ilícito eleitoral, ex vi da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior.

Num. 44373913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº126025, Acórdão, Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/09/2016.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. COMPARECIMENTO A INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.
1. É incontroverso que o agravante José Bento Leite do Nascimento compareceu a
inauguração de obra pública no Município de Soledade/PB faltando menos de quinze
dias para o pleito, em violação ao art. 77 da Lei 9.504/97.
2. Todavia, deve ser aplicado no caso dos autos o princípio da proporcionalidade,
notadamente diante da ausência de participação ativa do agravante no referido evento,
não tendo havido, assim, quebra da igualdade entre oscandidatos.
3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial eleitoral, julgando-
se improcedentes os pedidos.
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº47371, Acórdão, Min. João Otávio
De Noronha, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2014.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
ART. 77 DA LEI Nº 9.504/97. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA CANDIDATA DURANTE O
EVENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº
24/TSE. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Contra acórdão de TRE/SP pelo qual mantida sentença de improcedência da
representação proposta em desfavor de Juliana Cardoso - candidata à reeleição para o
cargo de vereador - por conduta vedada com fundamento no art. 77, caput, da Lei nº
9.504/97, interpôs recurso especial o Ministério Público Eleitoral.
2. Negado seguimento ao recurso, monocraticamente, pelos seguintes fundamentos: (i) a
resolução da controvérsia independe da pretensa análise relativa ao conceito e à
abrangência da expressão "inauguração de obra pública"; (ii) aplicável o princípio da
proporcionalidade consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, uma vez
assentado no aresto regional a ausência de elementos probatórios que apontassem a
ativa participação da candidata no evento; e (iii) impossibilitado o reexame do conjunto
probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 24/TSE.Do agravo regimental
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação do princípio da
proporcionalidade na representação por conduta vedada descrita no art. 77 da Lei
nº 9.504/97, para afastar a sanção de cassação do diploma, quando a presença do
candidato em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem
participação ativa no evento, pois não resulta na quebra da igualdade de chances

Num. 44373913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
entre os concorrentes na disputa eleitoral.
4. Inalterável a premissa fática constante do aresto regional de que ausente
protagonismo da candidata durante o evento, por força da Súmula nº 24/TSE, conclui-se
que a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência deste Tribunal Superior.Agravo
regimental não provido.Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº171064,
Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/08/2018.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
VEREADOR.
CONDUTA
VEDADA.
COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ART. 77 DA LEI N°
9.504/97. CONCLUSÃO REGIONAL: PARTICIPAÇÃO SEM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE
DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPORCIONALIDADE. SANÇÃO DE CASSAÇÃO.
INADEQUAÇÃO AO CASO. ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME. INSTÂNCIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência do TSE admite a aplicação do princípio da proporcionalidade na
representação por conduta vedada descrita
no art. 77 da Lei nº 9.504/97, para afastar a sanção de cassação do diploma, quando a
presença do candidato em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem a
sua participação ativa na solenidade, de modo a não acarretar a quebra de chances
entre os players (AgR-REspe nº 1260-25/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5.9.2016; RO nº
1984-03/ES, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 12.9.2016; AgR-REspe nº 473-71/PB, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 27.10.2014).
2. In casu, no exame do caderno probatório, o TRE, embora reconhecendo o
comparecimento do candidato, assentou que a
sua presença no evento se deu sem qualquer destaque que pudesse comprometer
minimamente o equilíbrio do pleito, motivo pelo qual deixou de aplicar a sanção de
cassação.
3. A partir da moldura fática delineada no acórdão regional, cuja revisão, nesta instância,
demandaria o vedado reexame de fatos e provas (Súmula nº 24/TSE), tem-se que a
conclusão regional está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº50082, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/10/2017.

A jurisprudência de outros Tribunais Regionais segue o mesmo entendimento:

Recurso eleitoral. Representação por conduta vedada. Art. 77 da Lei n. 9.504/97.
Improcedência. Comparecimento em inauguração da sede da Defensoria Pública na
municipalidade. Condição de Presidente da Câmara de Vereadores do Município.
Discrição. Ausência de considerável número de pessoas no evento. Inexistência de

Num. 44373913 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
pedido de votos ou de divulgação de material ou símbolos porventura atrelados à
eventual candidatura da recorrida. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.
1. O cerne da questão reside em averiguar a suposta prática de conduta vedada pela
Recorrida, consubstanciada em sua presença, no dia 17 de julho de 2024, à inauguração
da sede da Defensoria Pública do Estado da Bahia no Município de Seabra/BA.
2. Não se vislumbra, na presente demanda, prova robusta a ensejar a procedência do
pedido formulado na petição de ingresso. Com efeito, os documentos expostos nos autos
são frágeis e imprecisos, pelo que insuficientes para amparar a pretensão neste feito
deduzida. Conforme asseverado da sentença de origem, mesmo que compreendida
como obra pública, a presença da Representada não fora suficiente para caracterizar
potencial abuso à legislação eleitoral de rigor, dada a discrição de sua presença, a
ausência de considerável número de pessoas, sem participação ativa significante, pedido
de votos ou divulgação de material ou símbolos que possam atrelar a sua eventual
candidatura.
3. Na esteira do entendimento consolidado no TSE, "admite-se a aplicação do
principio da proporcionalidade na representação por conduta vedada descrita no
art. 77 da Lei n° 9.504/97, (...) quando a presença do candidato em inauguração de
obra pública ocorre de forma discreta e sem participação ativa no evento, pois não
resulta na quebra da igualdade de chances entre os concorrentes na disputa
eleitoral." (AgR-REspe nº 0001710- 64.2016.6.26.0001/SP, j. 28.6.2018, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 3.8.2018). Esta, precisamente, a hipótese dos autos.
4. Desprovimento do recurso, na esteira do parecer ministerial, mantendo-se, in totum, a
sentença atacada.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Recurso Eleitoral 060003381/BA,
Relator(a) Des. Pedro Rogerio Castro Godinho, Acórdão de 09/09/2024, Publicado no(a)
Diário da Justiça Eletrônico 188, data 10/09/2024

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 77 DA
LEI N.º 9.504/97. PRESENÇA DE CANDIDATO A PREFEITO EM EVENTO DE
TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE ZONAS ELEITORAIS. MERA PARTICIPAÇÃO
PASSIVA, SEM PROMOÇÃO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO
PLEITO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação &ldquo;O Melhor para Bragança&rdquo;
contra sentença que julgou improcedente a representação por conduta vedada (art. 77 da
Lei nº 9.504/97) contra candidato a Prefeito, por comparecer à cerimônia de transferência
de endereço de Zonas Eleitorais.
2. A recorrente alega que a presença do candidato no evento, ocorrida dentro do período
de três meses que antecedem o pleito, configura conduta vedada. Sustenta que a
presença teve finalidade eleitoral, com destaque do candidato e cobertura da imprensa
local.
II. Questão em discussão

Num. 44373913 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
3. A questão em discussão consiste em definir se a presença do candidato a Prefeito em
evento de transferência de Zonas Eleitorais, dentro do período vedado pela legislação
eleitoral, configura conduta vedada a ensejar a cassação do registro de candidatura.
III. Razões de decidir
4. A legislação eleitoral veda a presença de candidatos em inaugurações de obras
públicas nos três meses que precedem o pleito, visando garantir a igualdade de
oportunidades e coibir o uso da máquina pública em benefício de candidaturas
específicas.
5. A participação do candidato foi meramente passiva, de mero expectador, sem
discursos, sem ocupar posição de destaque e em evento fechado ao público, não
configurando propaganda eleitoral antecipada.
6. A jurisprudência do TSE exige a participação ostensiva do candidato na
inauguração de obra pública para a configuração da conduta vedada e a aplicação
da sanção de cassação do registro ou diploma.
7. In casu, a presença do candidato não gerou qualquer vantagem político-eleitoral,
não havendo quebra da igualdade de chances entre os candidatos.
IV. Dispositivo e Teses
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera presença passiva de candidato a Prefeito em evento de transferência de Zonas
Eleitorais, sem promoção da candidatura, não caracteriza a conduta vedada do art. 77 da
Lei nº 9.504/97.
2. Para a configuração da conduta vedada do art. 77 da Lei nº 9.504/97, é necessária a
participação ostensiva do candidato em inauguração de obra pública, de forma a gerar
desequilíbrio no pleito.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Recurso Eleitoral 060047296/SP,
Relator(a) Des. Rogério Cury, Acórdão de 10/12/2024, Publicado no(a) DJE 366, data
16/12/2024

No caso dos autos, é incontroverso que o representado, Rudisney Gimenes Filho,
compareceu à inauguração de obra pública estadual, no município de Paranaguá, relativa
à ponte entre a Ilha dos Valadares e o centro de Paranaguá, durante o período vedado.
Entretanto, o evento ocorreu em município diverso daquele em que o representado
concorria ao cargo de prefeito (Paranaguá, enquanto a candidatura é em Pontal do
Paraná), e os elementos apresentados aos autos indicam que o evento foi aberto ao
público, sem restrições à presença de outros concorrentes, o que, em tese, não configura
favorecimento exclusivo ou indevido ao representado.

Num. 44373913 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
Ainda, não há nos autos prova de que o representado tenha adotado postura ostensiva ou
se posicionado em destaque, de forma a associar sua imagem à realização da obra, em
detrimento de seus adversários. Houve o seu comparecimento discreto na inauguração de
obra realizada em outro município, promovida pelo Governo do Estado.
Como visto, o simples comparecimento a um evento público não é suficiente para
caracterizar a prática da conduta vedada, especialmente quando ausente a associação
direta da imagem do candidato ao ato promovido. O entendimento do TSE, conforme
exemplificado nos julgados, reforça que a reprimenda prevista em lei se destina a coibir
situações de evidente abuso que causem grave afronta à isonomia entre os candidatos.
O Juízo de primeiro grau bem pontuou que "o comparecimento do candidato restringiu-se
à participação em um único evento, sem o uso de vestimentas alusivas à campanha,
distribuição de material de propaganda eleitoral ou qualquer manifestação pública por
meio de discurso. Além disso, o evento ocorreu em cidade diversa daquela onde o
candidato concorreu, o que reforça a ausência de impacto eleitoral significativo, já que o
mero comparecimento, sem outros elementos de influência, não configura infração capaz
de alterar o equilíbrio do pleito".
Na espécie, portanto, a presença do representado não gerou qualquer vantagem político-
eleitoral, não havendo quebra da igualdade de chances entre os candidatos.
O representado, de fato, divulgou a participação na inauguração em suas redes sociais.
Observe-se:

Num. 44373913 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
Entretanto, a postagem não se apropria da inauguração da obra pública em benefício do
representado, mas reforça o apoio do Governador do Estado à sua candidatura e o seu
compromisso com a infraestrutura de Pontal do Paraná, conteúdo que poderia ter sido
produzido independente da participação do representado no evento.
Nos comentários da postagem inexiste menção à inauguração da obra pública, mas
somente o incentivo de apoiadores à campanha do recorrido e ao apoio manifestado pelo
Governo do Estado também em outros meios.
Importante mencionar, ainda, que na divulgação relativa à obra pública realizada pelo
Governo do Paraná, na página do Instagram, em nenhum momento o representado é
citado ou aparece nas fotos e nos vídeos. Tampouco há demonstração de matérias
jornalísticas em que é possível constatar a presença do recorrido no evento.
Portanto, ausentes os elementos essenciais que configuram a infração, como a
participação ativa, a exploração eleitoral da obra inaugurada e a violação à isonomia, não
há que se falar em violação ao art. 77 da Lei das Eleições.

Num. 44373913 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2015. p. 189.

[2] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 18ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2022, p. 587.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601115-17.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDOS: RUDISNEY
GIMENES FILHO, PATRICIA MILLO MARCOMINI - Advogados dos RECORRIDOS: RAUL CLEI
COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES
- PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44373913 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 14:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095592300000043319235
Número do documento: 25020614095592300000043319235
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/02/2025 14:40:21
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025